Tribunal: TJMT
Processo: 1021995-48.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021995-48.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 486.840.076-20 (APELANTE), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5736-39 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5736-39 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO), JOAO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 486.840.076-20 (APELADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE JOÃO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA E JULGOU PREJUDICADO O DO BANCO DO BRASIL S/A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES

– AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – INÉPCIA PARCIAL DA EXORDIAL – AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL –
ERROR IN PROCEDENDO

- NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE PARA SUPRIR O VÍCIO – ART. 320 C/C 321 DO CPC – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO PARA O AUTOR – RECURSO DO BANCO PREJUDICADO.

A sentença não pode julgar pela inépcia parcial da exordial, sem, antes, oportunizar a sua emenda, nos moldes do que estabelece os artigos 321, c/c art. 320 ambos do CPC, de modo que tal decisão somente se justificaria, se a parte demandante desatendesse
o comando judicial da emenda a inicial, de modo que, inexistente a aludida providência determinada pelo juízo
a quo
, forçoso admitir a nulidade da sentença
,
por cerceamento de defesa e ofensa ao disposto no art. 321 do CPC.

Com a nulidade da sentença e retorno dos autos para cumprimento do art. 321 do CPC, resta prejudicado a analise recurso da instituição financeira que se ateve ao mérito da demanda.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1021995-48.2020.8.11.0041

APELANTE: JOAO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de dois Recursos de Apelação interpostos por ambas as partes da demanda contra a r. sentença proferida pelo

Meritíssimo Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que julgou parcialmente procedente a
Ação Revisional de Contratos Bancários c/c Obrigação de Fazer nº 1021995-48.2020.8.11.0041

proposta por
JOÃO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA
em face do
BANCO DO BRASIL S.A

para
“
determinar a restituição da cobrança indevida sob a rubrica “Seguro BB Crédito Protegido” em R$ 698,24 na operação BB Crédito Renovação n. 888664668 Id. 32449983 – Pág. 80; em R$ 17.305,02 na operação BB Crédito Renovação Consignação n. 894092578, como se infere no Id. 32449983 – Pág. 82; e em R$ 10.718,80 na operação BB Crédito Salário n. 917253174 Id. 32449983 – Pág. 88, restituindo-se de forma simples o pagamento a maior, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso”. (Id nº 129340694).
Os demais pedidos revisionais não foram apreciados, sob fundamento de que não estavam devidamente expressos na inicial, com fulcro no art. 330, § 1º, inciso III do CPC.

Ao final, reconheceu
a sucumbência recíproca, determinando o rateamento das custas e condenando que cada parte arque como o pagamento do causídico da parte adversa, em 10% do valor atualizado da causa, a ser dividido entre ambos, à luz do art. 85, §§ 8º e 14 do CPC

Em sua Apelação (id nº 129340698) o
BANCO DO BRASIL S.A
defende a manutenção dos encargos financeiros, insurgindo pela declaração de legalidade do
Seguro BB Crédito Protegido, diante de inexistir venda casada e nem exorbitância nos seus valores; que em momento algum houve condicionamento ao fornecimento de crédito através de financiamento à contratação de seguro, havendo expressa manifestação de vontade do apelado, devendo prevalecer

o
princípio da pacta sunt servanda;
que
não há qualquer indício de dificuldades da parte apelada em pagar as parcelas, mesmo porque optou pelo pagamento, de modo que se o arrependimento se deu após anos de pagamento, não deve o Banco suportar tal arrependimento; alega, ainda, a
inviabilidade da repetição de indébito, já que os pagamentos despendidos foram feitos de acordo com o contrato, conforme a legislação vigente e, não foram adimplidos por erro
. Por fim, requer o provimento do apelo, com a inversão do ônus sucumbênciais, já que deverá ser suportado por aquele que deu causa à propositura da ação.

Contrarrazões ofertadas (id nº 129340706), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal, e no mérito pugna pelo

desprovimento do apelo, com a majoração dos honorários para 20% sobre o valor atualizado da causa

O Apelante JOAO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA
,
em seu Apelo (id nº 129340708) alega, preliminarmente, a nulidade parcial da sentença, em razão da inobservância do art. 321 do CPC pelo juiz
a quo
, ao observar que a inicial não preenchia os requisitos do artigo 319, de modo que teve o recorrente o seu direito ao contraditório e a ampla defesa violados, ao não apreciar os pedidos relativos
“...b) reconhecida a existência de saldo credor em favor do autor, no importe de R$ 35.609,53, relativo aos contratos dos Grupos A, B e C, devendo este montante ser abatido do saldo devedor atualizado; c) fixado um total, ainda pendente de quitação pelo autor, de R$ 143.463,17, atualizado até março de 2020, e que, diferido em 85 parcelas a vencer, resulte num pagamento mensal de R$ 2.779,05...”
oportunizado ao Recorrente emendar ou complementar tais pedidos nos ditames do artigo 321 do CPC ou, que seja integralmente anulada a r. sentença, requerendo, ao final, o provimento do recurso com a condenação do recorrido/apelado ao pagamento de custas e honorários

fixados em 20% o valor da causa.

Não forma ofertadas contrarrazões

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora manejou ação revisional de contrato bancário c/c obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada afirmando que mantêm conta corrente com a instituição financeira e entre novembro/2011 e abril/2019 celebraram 22 contratos de
concessão de crédito consignado em folha de pagamento, dos quais 08 foram renegociados e se encontram vigentes com a seguinte identificação: 1) BB Crédito Automático n. 785784277; 2) BB Crédito Automático n. 794846369; 3) BB Crédito Renovação n. 795882672; 4) BB Crédito Renovação n. 800227449; 5) BB Crédito Salário n. 817703361; 6) BB Crédito Automático n. 828889385; 7) BB Crédito Automático n. 830143376; 8) BB Crédito Automático n. 831640209; 9) BB Crédito Renovação n. 833280109; 10) BB Crédito Consignação n. 815397388; 11) BB Crédito Renovação Consignação n. 819960971; 12) BB Crédito Renovação Consignação n. 826389028; 13) BB Crédito Consignação n. 849930974; 14) BB Crédito Consignação n. 853105887; 15) BB Crédito Consignação n. 855344556; 16) BB Crédito Renovação Consignação n. 861193755; 17) BB Crédito Salário n. 875904076; 18) BB Crédito Salário n. 878419579; 19) BB Crédito Renovação n. 888664668; 20) BB Crédito Renovação Consignação n. 894092578; 21) BB Crédito Salário n. 907514145 e 22) BB Crédito Renovação Consignação n. 917253174.

Relata ter efetuado perícia técnica contábil e, mediante a aplicação dos juros contratados e IOF, bem como a exclusão dos valores referentes ao “Seguro BB Crédito Protegido”, aplicado em venda casada, constatou a existência de saldo credor de R$ 35.609,53 nos contratos incluídos nos Grupos A, B e C, que foi abatido do saldo devedor remanescente do Grupo D, razão pela qual, quanto ao contrato n. 917253174, as parcelas deveriam ser reduzidas para R$ 2.779,05 e não o atual montante de R$ 6.465,38.

Por constatar a abusividade praticada pela instituição financeira, pretende a revisão contratual, mediante a aplicação das normas consumeristas, a observância ao princípio da função social do contrato, teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva, objetivando:

a) o integral acolhimento do recálculo apresentado, reconhecendo a existência de saldo credor de R$ 35.609,53;
devendo este montante ser abatido do saldo devedor atualizado; c) fixado um total, ainda pendente de quitação pelo autor, de R$ 143.463,17, atualizado até março de 2020;

b) em tutela de urgência, a imediata redução dos descontos das parcelas mensais de R$ 6.465,38 para R$ 2.779,05, ou a consignação judicial da parcela contratada;

c) a inversão do ônus da prova;

d) a condenação da parte adversa ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
(id nº 129339859)

Foi recebida a inicial, porém indeferida a tutela de urgência quanto a redução dos descontos das parcelas mensais de R$ 6.465,38 para R$ 2.779,05, ou a consignação judicial da parcela contratada
(id nº 129339865)

Apresentada contestação pela instituição financeira (id nº 129339873) o requerido levantou a preliminar de inépcia da inicial
por não instruir o processo com os contratos que pretende revisar, a falta de clareza quanto aos pedidos, que da narração não decorre conclusão lógica e a vedação do conhecimento de ofício de abusividade de cláusulas, além de discorrer sobre a inexistência de pressupostos para a revisão contratual. No mérito, afirma que as taxas de juros remuneratórios contratados estão em conformidade com a média de mercado; que a cobrança de IOF decorre de lei; a inexistência de dano material a ser ressarcida; inviabilidade da repetição do indébito; inaplicabilidade da inversão do ônus da prova. Impugnada o cálculo apresentado e, ao final pleiteia pela improcedência da ação com a condenação do autor em ônus sucumbenciais.

Concluso para sentença, o juiz do feito conheceu em parte do pedido, julgando parcialmente inepta a inicial, com fulcro no art. 330, § 1º, inciso III do CPC já que parte dos pedidos de revisão não estavam expressos, nos seguintes termos:

“(...)Cumpre ressalvar que, conforme o disposto no
art. 330, § 1º, inciso III do CPC, a peça inaugural deverá ser considerada inepta quando
"da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão"
, isso porque o nosso ordenamento adota a teoria da substanciação da causa de pedir, exigindo que a parte autora, na exordial, decline os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, senão vejamos a lição de Humberto Theodoro Júnior à respeito:

"Quando o Código exige a descrição do fato e dos fundamentos jurídicos do pedido, torna evidente a adoção do princípio da substanciação da causa de pedir, que se contrapõe ao princípio da individuação.

(...)

Para a substanciação, adotada por nossa lei processual civil, o exercício do direito de ação deve se fazer à base de uma causa petendi que compreenda o fato ou o complexo de fatos de onde se extraiu a conclusão a que chegou o pedido formulado na petição inicial. A descrição do fato gerador do direito subjetivo passa, então, ao primeiro plano, como requisito que, indispensavelmente, tem de ser identificado desde logo."
(
in
, Curso de Direito Processual Civil, V. I, 41ª ed., p. 326).

Também a respeito, o posicionamento emanado pelo Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REITERAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE NOVO PREPARO. SÚMULA 418/STJ. ART. 5353, II, CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. PAPA-TUDO. PERÍCIA. ATIVIDADE PREPONDERANTE. SORTEIOS E PRÊMIOS DE ATÉ 60.000 VEZES O VALOR DO TÍTULO. REENQUADRAMENTO. BILHETE DE SORTEIO. INCIDÊNCIA DO ISS. DECISÃO DA CONTROVÉRSIA COM FUNDAMENTO NO SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. MATÉRIA NÃO CONSTANTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA. ACIONISTA MAJORITÁRIO. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO. DESCABIMENTO. ART. 50 DO CPC/1973. INAPLICABILIDADE DO ART. 103 DA LEI 11.101/2005 E DO ART. 36 DO DL 7.661/1945. AUTONOMIA ENTRE O FALIDO E A PESSOA DOS SEUS SÓCIOS. REGIME LEGAL E PERSONALIDADES JURÍDICAS DISTINTAS. ILEGITIMIDADE RECURSAL DO TERCEIRO ECONOMICAMENTE INTERESSADO. RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO ÀS DEMAIS MATÉRIAS IMPUGNADAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL INTRÍNSECO DE RECORRIBILIDADE. RECURSO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 264, PARÁGRAFO ÚNICO, E 515 DO CPC/1973. AFRONTA CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL.
ALTERAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR. TEORIA DA SUBSTANCIAÇÃO. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA E INALTERABILIDADE DO LIBELO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA
. EXCLUSÃO DA MULTA FISCAL PEDIDA DIRETAMENTE NO TRIBUNAL. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. FALTA DE CORRELAÇÃO ENTRE O PEDIDO DO RECURSO E O CONSTANTE DA INICIAL. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. INVIABILIDADE. EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADO PELOS FATOS E FUNDAMENTOS DESCRITOS NA EXORDIAL. PEDIDO IMPLÍCITO. NÃO OCORRÊNCIA. DEPENDÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. HIPÓTESE NÃO COMPREENDIDA NA MOLDURA NORMATIVA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO ESPECIAL DE INTERUNION CAPITALIZAÇÃO S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL [ ...] 24. O Código de Processo Civil de 1973 adotou a teoria da substanciação, segundo a qual o autor, na petição inicial, deve especificar minudentemente os fatos e os fundamentos jurídicos que justificam a sua pretensão (art. 276, CPC/1973). Para a melhor doutrina, os fatos constituem a causa de pedir próxima e os fundamentos jurídicos configuram a causa de pedir remota ou mediata. 25. Proposta a ação, e citado o réu, passa a ser defeso ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir sem o consentimento do adversário, sendo proibida a alteração após a prolação do despacho saneador mesmo com a anuência do réu (art. 264, caput e parágrafo único, do CPC/1973). Trata-se dos princípios da estabilização objetiva da demanda e da inalterabilidade do libelo, previstos no art. 264 do CPC/1973. 26. O sistema processual brasileiro abraçou a regra da correlação entre o pedido inicial e a prestação jurisdicional. Deve o juiz, ao proferir sua decisão, julgar o pedido nos limites do proposto pela parte, sendo-lhe defeso proferir decisão "a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado" (art. 460 do CPC/1973). 27. O conteúdo da lide, limitado na inicial e vinculante do juiz, restringe a cognição do provimento jurisdicional aos fatos e fundamentos de direito descritos na peça vestibular. [...] 31. Recurso Especial provido.”

Sob esse prisma, extrai-se que o autor, ao deduzir em juízo a sua pretensão, deve indicar, além do direito subjetivo que pretende exercitar, também a sua origem e a vinculação lógica destes com o pedido formulado, posto que estes requisitos devem ser observados para permitir à parte contrária a compreensão da demanda e a possibilidade do exercício pleno do direito de defesa.

Assim o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no RECURSO REPETITIVO REsp 1061530-RS:

“ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários.”

Cumpre esclarecer que esse posicionamento foi consolidado por meio de a Súmula n. 381/STJ, que determina que
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas”
, pois deve a matéria que pretende o autor seja declarada nula ser devidamente esclarecida na inicial, para o exame do Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da liberdade contratual.

Feitas essas considerações, do exame da petição inicial, é possível inferir que o autor busca por meio desta ação a redução do valor devido à instituição financeira, com a revisão dos 22 contratos firmados e, para tanto, expõe na inicial a ilegalidade, tão-somente, da cobrança a título de seguro, o que requer seja afastada, já que de forma expressa esclarece que em seu cálculo visa a aplicação da taxa de juros contratada e do IOF.

Embora fundamente a sua pretensão no cálculo contábil que segue a peça vestibular, coligido no Id. 32449983,
é certo que a manifestação do Judiciário cinge-se aos pedidos firmados expressamente na petição inicial, formulada por advogado com capacidade postulatória, e não nos comentários subscritos no cálculo contábil encartado, que possui o cunho de servir de amparo à sua pretensão e não como uma emenda da exordial.

Conquanto na impugnação à contestação o autor sustente que o réu não refutou o cálculo pericial, certo é que na petição inicial foi o requerente quem não expôs em que ponto os cálculos emitidos nos extratos que instruem o seu pedido carecem de sustentáculo ou são passíveis de modificação, já que afirmou ter procedido o cálculo mediante a inserção dos juros contratados e IOF e, ainda, conforme exposto no documento Id. 32449983 – Pág. 14, por profissional inscrita no CRCMT, sem capacidade postulatória, que a base utilizada no recálculo dos contratos foram os valores liberados em conta corrente, que foram deduzidos todos os valores pagos, que não foram contemplados os valores cobrados a título de seguro e que foram aplicados os juros remuneratórios com capitalização mensal.

Faço ainda constar que, a despeito da alegação inserida na contestação de que o autor pretende a revisão dos juros moratórios, além de não haver tal menção na petição inicial, no capítulo destinado a este rebate no Id. 41672785 – Pág. 26/32, o réu destaca a taxa de juros remuneratórios nominando-a como moratório. Da mesma forma, por não haver na inicial pedido ou fundamento relacionado à repetição do indébito, não há o que se manifestar a respeito.

De tal modo, tenho como suficientemente claros os termos da inicial para a verificação do pedido de afastamento do seguro, não se falando em inépcia da inicial, de modo que REJEITO as preliminares suscitadas e passo ao exame do mérito, quanto a matéria devidamente aventada na peça vestibular, salientando, nesta oportunidade que no trabalho pericial, tem-se a afirmativa de pagamentos efetuados e não provados, além de refinanciamento englobando outros contratos, portanto, sem possibilidade de aprofundamento em outras searas que não seja o seguro.

(...)”

id nº 129340694

Sem adentrar na esfera do mérito do acerto ou não da sentença há “erro in procedendo” a ser reconhecido.

Com efeito, analisando detidamente a resenha processual, verifico que, na realidade, a sentença não poderia ter julgado pela inépcia parcial da exordial, sem, antes, oportunizar a emenda da inicial, nos moldes do que estabelece os artigos 321, c/c art. 320 ambos do CPC,
verbis:

Art. 320.
A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321.
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

O parágrafo único do artigo complementa:

“Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. ”

Em princípio, a ausência de intimação a que se refere o artigo mencionado viola o princípio da não surpresa, aplicado ao processo civil por força do disposto nos art. 9º e 10 do CPC. Ainda, viola o princípio da cooperação, da efetividade do processo e da primazia do mérito. É necessário ter em mente que o processo civil não é um fim em si mesmo, de forma que o magistrado deve colaborar com a consecução de seu fim principal: o acesso à justiça, nos moldes do art. 5º, XXXV da Constituição Federal.

A propósito, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

1. Emenda da inicial. Sendo possível a emenda da inicial, porque contém vício sanável, o juiz deve propiciá-la ao autor, sendo-lhe vedado indeferir, desde logo, a petição inicial. O indeferimento liminar da vestibular somente deve ser feito quando impossível a emenda, como por exemplo, no caso de haver decadência do direito. ” (Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante, 10ª ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2007, p.553).

A propósito, especificamente sobre a mesma questão o Tribunal mineiro, nos autos do AI nº 10000160538021001 (julgado aos 07/10/2016), adotou semelhante posicionamento; o Desembargador- Relator José Marcos Vieira, pontou que:

“
Assim, poderá ser determinada a emenda da inicial em tais casos, a despeito de a hipótese não se inserir expressamente na previsão do art. 321 do CPC de 2015. Por se tratar de requisito do pedido, seu descumprimento deverá ser entendido como violação do art. 319, IV do CPC de 2015 e não levará ao indeferimento automático, como faz parecer a localização topográfica da norma no art. 330.

É a lição de DANIEL ASSUMPÇÃO AMORIM NEVES de que se trata "de mais uma hipótese de vício sanável pela emenda da petição inicial, tendo exagerado o legislador ao incluí-la como causa de indeferimento" (“Novo CPC Comentado”. Salvador: Juspodivm, 1ª ed, 2016, p. 561).
”

Nesse sentido a jurisprudência do TJ/RS:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DA EMENDA DA INICIAL. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. Ausente a intimação prévia da parte embargante para emendar a inicial, inviável decretar a extinção do feito por inépcia da inicial. Inteligência do art.321 do CPC/2015. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA”. (Apelação Cível Nº 70074367442, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro).

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DE PRAZO PARA EMENDA DA INICIAL – ERROR IN PROCEDENDO – NULIDADE DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUINDO
– RECURSO PROVIDO.

Não se mostra razoável julgar extinto o processo por inépcia da inicial, quando não é oportunizada a parte a emenda, complementação ou correção, nos termos do artigo 284 do CPC. Somente com a inércia da parte em cumprir a diligência é que está autorizado o magistrado extinguir o feito.

Há que se oportunizar a parte-autora a regularização do pedido inicial, ainda que na fase saneadora”.
(TJMT, Ap 51960/2014, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara De Direito Privado)

“APELAÇÃO CÍVEL -
INÉPCIA
DA
INICIAL

- AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA - INOCORRÊNCIA - ANÁLISE À LUZ DA CAUSA DE PEDIR - DOCUMENTO QUE, EMBORA POSSA SERVIR DE PROVA, NÃO SE REVESTE DE CARÁTER FUNDAMENTAL - PRINCÍPIO DA FORMA LIVRE - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA CASSADA.
- Por documentos indispensáveis à propositura da ação, aos quais se refere o art.
321
,
CPC
, entendem-se (i) os substanciais, ou seja, aqueles exigidos por lei e (ii) os fundamentais, que constituem o fundamento da causa de pedir.
- Documentos indispensáveis à propositura da demanda são aqueles cuja ausência impede o julgamento de mérito da demanda, não se confundindo com documentos indispensáveis à vitória do autor, ou seja, ao julgamento de procedência de seu pedido.

- Embora os documentos aptos a ensejar o êxito da demanda sejam úteis ao autor para fins de acolhimento de seus pedidos, não são eles indispensáveis à propositura da ação. Por tal motivo, a ausência de tais documentos não é fundamento apto a ensejar a extinção prematura da lide por
inépcia
da
inicial
.

- Pelo princípio da forma livre, previsto no art. 107 do CC, somente quando exigido por lei é necessária a celebração de contrato escrito. Assim, se a causa de pedir versa sobre a existência de contrato verbal celebrado pelas partes, não pode o julgador exigir a apresentação de instrumento escrito como condição de procedibilidade da demanda.
- Sentença cassada”.
(TJMG - APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.22.031530-3/001
- 20ª CÂMARA CÍVEL - Des.(a) Lílian Maciel – DJ – 11/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - INÉPCIA DA INICIAL - VÍCIO SANÁVEL - POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL - ATIGO 321 DO CPC. É inepta a petição inicial em que a narrativa dos fatos é realizada de maneira confusa e ininteligível, com deficiência na indicação da causa de pedir, não decorrendo conclusão lógica em que possa prosperar a ação, nos termos do art. 330, I e § 1º, I, do CPC. Em rigorosa observância aos ditames impostos pelos princípios da instrumentalidade das formas, economia processual, efetividade e primazia da entrega meritória da tutela jurisdicional, estabelece oportunizar a realização da necessária emenda à inicial, nos moldes do artigo 321, do CPC, de forma a facultar à parte a regularização dos vícios existentes.
(TJMG - APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.22.007183-1/001 - Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino - 13ª CÂMARA CÍVEL - 17/03/2022

A título de ilustração, transcrevo o aresto abaixo:

“(...)
Consiste o
error in procedendo
vício atinente à forma da atividade jurisdicional, em defeito quanto ao modo do julgamento, o que torna a sentença inválida, devendo ser cassada para que outra seja proferida de forma e modo regular, consoante as leis processuais procedimentais”. [...] (TJ-DF - APL: 28917420098070012 DF 0002891-74.2009.807.0012, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, DJ-e Pág. 103)

De se lembrar que o reconhecimento da inépcia da inicial deve ser compreendido como
ultima ratio
. Por outro lado, é

louvável que a parte autora elabore a petição inicial de forma técnica; todavia, pelo princípio da cooperação, da primazia do mérito e até mesmo do acesso à justiça, a regra é o recebimento da petição inicial.
O indeferimento liminar da peça vestibular somente deve ser feito nos casos de impossibilidade da emenda, como por exemplo, de haver decadência do direito.

Assim, razão assiste ao apelante quanto à necessidade de desconstituição do julgado para que lhe seja oportunizada a emenda à inicial.

Com efeito, era obrigação do Julgador de primeiro grau determinar

a emenda da inicial, nos termos do artigo 321, do CPC, por se tratar de direito subjetivo da parte autora, e, assim, o descumprimento do preceito caracterizou o cerceamento de defesa e violou o princípio do devido processo legal, consoante o disposto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Ante o exposto,
dou provimento ao apelo
para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância singela para fins de cumprimento do artigo 321 do CPC.

Por outro lado, resta prejudicado o recurso da instituição financeira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022